Tribunal: CARF
Processo: 13609.720739/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720739/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.978 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
JEFFERSON FERNANDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA
DE CARACTERIZAÇÃO.
A simples afirmação do declarante de que não pretendia fazer a declaração da
forma como fez não caracteriza erro de fato. É preciso demonstrar cabalmente
o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a respeito do exato sentido
das coisas ou a presença de contradições entre aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA somente poderá ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese
de erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720739/2014-48
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 24/03/2014 a Notificação de Lançamento às fls. 08, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2012, na qual cancelado o imposto a
restituir informado, sendo apurado IRPF/2013 Suplementar de R$ 1.662,77, multa de
oficio e juros de mora, atualizado até 31/03/2014, total do crédito tributário apurado
R$3.048,01.
2 De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada omissão de
rendimentos no valor de R$ 10.245,00, do dependente CPF n° 098.748.736-12, nos
valores de R$ 6.300,00 e R$ 3.945,00, conforme consta da descrição dos fatos e
enquadramento legal fls. 10.

3 De conformidade com o Aviso de Recebimento fls. 13, o contribuinte tomou ciência
da Notificação de Lançamento, em 09/04/2014, apresentou impugnação em 08/05/2014,
alegando em síntese que:

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. Iniciado o procedimento
fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais possível a este apresentar Declaração
Retificadora, visto estar excluída sua espontaneidade, na forma do art. 138, parágrafo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

único do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento
fiscal.
ERRO
PRATICADO
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por não haver escolhido com critério o profissional contábil (culpa
in eligendo), bem como a circunstância de não curar, eficaz e permanentemente, de
avaliar o serviço prestado (culpa in vigilando) recai sobre o contribuinte
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos pelo seu dependente Eduardo Augusto de Souza, CPF no
098.748.736-12, no valor de R$ 10.245,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. A alegação de contratação de profissional para preencher suas declarações de
IRPF não pode ser oposta ao Fisco para eximir o contribuinte da sua responsabilidade
pelas informações nela contidas. Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é
documento personalíssimo, de extrema seriedade e de total responsabilidade do
contribuinte.
Uma vez que achou por bem terceirizar os serviços, evidentemente que na
ocorrência de irregularidades as culpas in eligendo e in vigilando devem ser atribuídas
exclusivamente ao interessado, a quem competia fiscalizá-los, que determinou ao
preposto que executasse, sendo totalmente irrelevante a alegação de tê-lo incumbido
da tarefa, pois não há como o contribuinte deixar de responder pela má eleição
realizada e má fiscalização quanto ao desempenho do contratado em relação ao
mandato que livremente outorgou.
Logo, ainda que a declaração tenha sido elaborada e apresentada por preposto
por ele contratado, o contribuinte não tem como se eximir da responsabilidade sobre a
diferença de crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos em valor aquém
do real, porquanto, na condição do sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação
direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária principal,
sendo lhe assegurado apenas o direito de regresso contra o contratado, caso este seja
posteriormente condenado em ação penal na qual se comprove prejuízos sofridos por
atos lesivos praticados por esse preposto.
Assim sendo, é irrelevante o argumento de que os preenchimentos de suas
DAA/IRPF tenham sido delegadas a terceiro.
6. Com efeito, os rendimentos auferidos, por pessoa considerada dependente e
informada na DIRPF como tal, são submetidos à tributação como rendimentos
próprios do contribuinte, conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução
Normativa SRF no 15/ 2001, que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
7 Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco
de, em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre
os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional
- CTN (Lei no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e
obrigatório à atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

parte da administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à
ocorrência do fato gerador
8: De acordo com as informações prestadas em nome do dependente do
contribuinte, foram os seguintes: a) total dos rendimentos tributáveis R$ 3.945,00, da
fonte pagadora CZM Industrial de Equipamentos Ltda, nos meses de janeiro a abril e
R$ 6.300,00 nos meses de junho a dezembro de 2012, da empresa Araújo Fontes e
Cons e Adm de Recueros Ltda, conforme informações prestadas à Receita Federal do
Brasil, na DIRF..
8.1 Com efeito, os rendimentos auferidos, por pessoa considerada dependente
e informada na DIRPF como tal, são submetidos à tributação como rendimentos
próprios do contribuinte, conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução
Normativa SRF no 15/ 2001, que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração
9. .Assim sendo, voto pela improcedência da impugnação, para MANTER n a
integra o IRPF/2013 Suplementar multa e oficio e juros de mora, atualizados de
acordo com a legislação vigente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Do Erro de Fato
O interessado alega que o presente caso caracteriza-se como erro de fato.
Erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade. No erro
sobre circunstância do fato. Ocorre quando as regras sobre o assunto são plenamente entendidas,
mas são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar a ocorrência de erro de fato devem ser apresentados elementos
que permitam, objetivamente, demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a
declaração da forma como fez.
A meu ver o contribuinte não logra êxito em demonstrar, de forma inequívoca,
mediante a apresentação de documentos, a hipótese de erro de fato.
Portanto, s.m.j., entendo que não é cabível a revisão de ofício dos valores
declarados pelo interessado em sua DIRPF.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720739/2014-48

Fl. 75
DF CARF MF
Original